Tribunal: TJMT
Processo: 1001752-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001752-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[N BARROS DE ALMEIDA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.756.200/0001-37 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TOI INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por N BARROS DE ALMEIDA EIRELI-EPP, empresa do ramo alimentício, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 24.005,46, referente à suposta recuperação de consumo de energia elétrica em decorrência de irregularidade constatada unilateralmente pela concessionária.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o recurso de apelação atendeu ao princípio da dialeticidade; e

(ii) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica com base em procedimento unilateral da concessionária, sem observância do contraditório, da ampla defesa e das exigências da Resolução ANEEL no 414/2010.

III.
Razões de decidir

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos específicos para a reforma da sentença, conforme exige o art. 1.010 do CPC.

4. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora seja pessoa jurídica, pois utiliza a energia elétrica como destinatária final.

5. A Resolução ANEEL no 414/2010 exige que a distribuidora comprove eventual irregularidade mediante procedimento técnico com garantia do contraditório e da ampla defesa, incluindo a lavratura e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor, o que não foi observado no caso.

6. A concessionária reconhece a realização de inspeção sem aviso prévio e não apresentou TOI válido ou laudo técnico que comprove a irregularidade de forma inequívoca, incidindo preclusão sobre eventual documentação apresentada tardiamente.

7. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a cobrança de recuperação de consumo exige prova robusta da irregularidade e respeito às garantias processuais, sendo indevida quando baseada em perícia ou constatação unilateral.

8. A simples alegação de que a irregularidade era “visível externamente” não dispensa a observância dos procedimentos regulamentares e constitucionais.

9. Diante da ausência de elementos mínimos que demonstrem a legalidade da cobrança, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando expõe fundamentos específicos que impugnam os termos da sentença recorrida.

2. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica somente é válida se demonstrada irregularidade por meio de procedimento técnico que respeite o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL no 414/2010.

3. É indevida a cobrança de débito apurado unilateralmente pela concessionária, sem lavratura e entrega válida do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e sem produção de prova técnica regular.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010 e 85, § 11; CDC, arts. 2o e 6o, III e VIII; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1033238-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024, DJe 25.11.2024; TJMT, RAC 1043347-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2024, DJe 13.03.2024; TJMT, RAC 1027127-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025, DJe 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
N BARROS DE ALMEIDA EIRELI-EPP
, que
julgou parcialmente procedente
a demanda para declarar inexistente o débito no valor de R$ 24.005,46 referente à recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora no 6/295084-8 (
vide
ID. 302074885).

Por suas razões recursais de ID. 302074892,
a Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
o procedimento de recuperação de consumo foi realizado de forma regular, com comprovação de irregularidade no medidor;
(ii)
a irregularidade consistia em "
desvio de energia no ramal de entrada
", visível externamente, dispensando avaliação técnica complexa;
(iii)
é irrelevante a identificação da autoria da irregularidade, bastando a comprovação do prejuízo no faturamento;
(iv)
não há necessidade de aviso prévio para inspeções rotineiras; e
(v)
a cobrança seguiu rigorosamente o disposto na Resolução ANEEL no 414/2010.

Com essas considerações, requer o
provimento do apelo
para reformar integralmente a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 302074897, alegando,
preliminarmente
, a
violação do princípio da dialeticidade
, pois teria havido a repetição de argumentos já apresentados em primeira instância e, no
mérito
, que a concessionária não comprovou adequadamente a irregularidade mediante procedimento que respeitasse o contraditório e a ampla defesa, defendendo assim a
manutenção da sentença
.

Recurso tempestivo e preparado
(ID. 303084449).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Importa analisar, preliminarmente, por se tratar de questão de admissibilidade recursal, a observância ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a Parte Apelada, em sede de contrarrazões, suscita seu descumprimento pela Parte Apelante.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, impõe à parte recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma da decisão recorrida. Não basta, assim, a mera insatisfação com o julgado, sendo necessária a exposição dos motivos específicos que justificariam a alteração do decidido.

Analisando as razões recursais de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, verifico que, ainda que o recurso tenha reproduzido em parte a fundamentação da contestação, este expôs de forma clara e específica os fundamentos que embasariam a reforma da sentença, notadamente quanto à regularidade dos procedimentos adotados e a legitimidade da cobrança decorrente de irregularidade constatada no medidor de energia; o que atende plenamente ao disposto no art. 1.010 do CPC.

Diante das razões apresentadas
, rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
N BARROS DE ALMEIDA EIRELI-EPP
, empresa que atua no ramo alimentício com estabelecimento que possui açougue, alegou ter recebido fatura de energia elétrica no valor de R$ 24.005,46, com vencimento para 30/11/2019, referente à competência de agosto/2019.

Sustentou não reconhecer a origem da cobrança, uma vez que todas as faturas se encontram devidamente quitadas na data de vencimento, inclusive a fatura da competência em referência, de modo que eventual corte no fornecimento de energia causaria graves lesões ao seu patrimônio, considerando a natureza de sua atividade comercial e a necessidade de refrigeração dos produtos perecíveis.

À vista disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito, tutela de urgência para abstenção de corte de energia e de inclusão em órgãos de proteção ao crédito, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em contestação, a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
defendeu a legitimidade da cobrança, sustentando que decorreu de inspeção rotineira realizada na unidade consumidora em julho/2019, ocasião em que constatou irregularidade consistente em "
desvio de energia no ramal de entrada
" que impedia a medição correta do consumo.

Alegou ter procedido à regularização do aparato de medição, o que ocasionou aumento do consumo aferido, e que a cobrança se referiria à recuperação de receita do período em que a energia consumida não era corretamente medida (abril a julho/2019), calculada com base no art. 130, III, da Resolução ANEEL no 414/2010.

Sustentou que não compete à concessionária descobrir o autor da irregularidade, bastando demonstrar que esta prejudicou o registro do real consumo e contestou a pretensão indenizatória, argumentando que não houve suspensão do serviço nem inscrição em cadastros restritivos.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos.

N Barros de Almeida EIRELI-EPP, representada por Neybson Barros de Almeida, ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada incidental em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em que pleiteia pela declaração de inexistência da dívida no valor de R$ 24.005,46, cobrada pela concessionária ré, além de que seja condenada a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.

A petição inicial veio instruída com os documentos necessários, bem como resultou deferida a tutela de urgência vindicada (Id. 28099206).

Devidamente citada e intimada, a demandada apresentou contestação, em que arguiu pela improcedência desta lide (Id. 53557883).

Intimada para tanto, a requerente apresentou impugnação à contestação (Id. 58633649).

Instadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, a promovida suscitou pela produção de prova pericial indireta (Id. 66516942).

Realizada audiência de conciliação, esta resultou infrutífera (Id. 100159834).

A ré apresentou manifestação avulsa, encartando documentos que deveriam comprovar a regularidade de sua conduta (Id. 106442193).

Intimada para se manifestar, a demandante impugnou a juntada promovida pela requerida (Id. 164582718).

Os autos me vieram conclusos para análise.

É o breve relato.

Fundamento. DECIDO.

Inicialmente, entendo que o presente feito se encontra em fase madura para julgamento, de modo que vislumbro dispensável maior dilação probatória com o fito de aclarar as questões aqui discutidas, pelo que passo ao julgamento antecipado da lide, com fulcro no artigo 355 do Código de Processo Civil de 2015.

Posteriormente, analiso a juntada realizada pela ré em Id. 106442193.

Neste vértice, explico que deixo de avaliar o sobredito acervo documental, uma vez que sobre estes recaiu a preclusão consumativa. Neste giro, o momento oportuno para a juntada de argumentos, alegações e documentação comprobatória, para a parte demandada, no ato da apresentação da peça contestatória, guardando por exceção as hipóteses previstas nos incisos do artigo 342 do Código de Processo Civil.
In verbis
:

(...)

Portanto, não estando a manifestação analisada albergada por quaisquer das hipóteses supramencionadas, descabe o encarte dos documentos em voga.

(...)

Superada esta eventualidade, parto para a apreciação do mérito da causa.

Sob este viés, verifico que a presente ação declaratória versa sobre litígio instaurado entre N Barros de Almeida EIRELI-EPP e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., no que concerne à legalidade da cobrança, pela ré, do débito cuja importância perfaz R$ 24.005,46, não reconhecido pela autora.

Contrario sensu
, em sede de contestação, a demandada alega que a fatura em análise se refere, na verdade, à recuperação de consumo não computado na Unidade Consumidora da parte promovente.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, tenho que os argumentos aventados pela parte promovida não se sustentam por qualquer guarida, conforme passo a explanar.

Nesta senda, ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se a parte autora é responsável pelo débito no valor de R$ 224.005,46, apurado a partir de vistoria realizada pela requerida no medidor de consumo da UC em nome da requerente.

Neste vértice, ao compulsar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado em uma oportunidade, quer seja em julho de 2019.

Conquanto a requerida tenha efetuado vistoria na unidade consumidora da autora, certo é que esta não foi devidamente cientificada de tal procedimento, conforme denota da própria narração extraída da contestação:
“Salienta-se, ainda, que a concessionária requerida possui equipes específicas e treinadas para apuração de irregularidades nos imóveis dos consumidores, sendo correto que realiza inspeções periódicas e sem aviso prévio, até para que eventuais desvios não sejam corrigidos antes das visitas.”.

Portanto, a vistoria levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de consumo.

Devo ainda consignar que a presunção da inspeção realizada pela concessionária requerida não é absoluta, mas relativa, principalmente quando realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento da parte adversa, como ocorreu no caso concreto.

Desta feita, não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria realizada pela requerida em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, principalmente, quando não foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial proferido recentemente pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Assim, não se pode impor à requerente o pagamento da dívida guerreada, devendo tal débito ser declarado inexistente em decorrência dos fatos acima narrados.

Em apartada síntese, vislumbro que a parte autora pleiteia pela condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, pelo que passo a analisar.

Neste prisma, explico que o dano moral se caracteriza quando há nítida violação da personalidade, honra e real abalo psíquico à parte lesada por determinado ato ilícito, de forma que, nestes casos, urge a fixação de patamar indenizatório que tenha como finalidade reparar quem suportou a referida intempérie e, simultaneamente, disciplinar a parte lesante, com o fito de coibir futuros danos.

(...)

Portanto, configura dano moral qualquer dano que invada a esfera psíquica e psicológica da parte lesada, de forma que vai muito além do prejuízo material suportado, acarretando verdadeira violação da honra e da personalidade desta pessoa.

In casu
, não observo a maneira pela qual a cobrança indevida narrada na exordial foi capaz de ensejar na violação supramencionada, uma vez que não resultou demonstrado qual foi o dano específico gerado pela intempérie discutida – não tendo ocorrido qualquer corte no fornecimento dos serviços ou negativação do nome da parte promovente, de maneira que subsiste o entendimento de que o que a parte autora sofreu, neste caso, não passa de mero aborrecimento, o que, por si só, não enseja em indenização por danos morais.

Sob tal diapasão, comprovado, em parte, o direito autoral, tenho que a parcial procedência é a medida que se impõe.

Com essas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, pelo que confirmo a liminar já concedida e DECLARO inexistente o débito cobrado pela concessionária ré, em discussão nestes autos e descrito no escopo desta sentença.

Com isso, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do CPC.

Todavia, verifico que se aplica a sucumbência recíproca no presente caso, haja vista que a demandante se consagrou vitoriosa em apenas uma parte dos pedidos formulados na exordial, pelo que condeno ambas as partes, na forma do artigo 86 do CPC, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas e honorários de sucumbência.
”
(ID. 302074885).

Já em sede de Embargos Declaratórios, a sentença foi retificada, apenas para “
sanar a omissão quanto ao percentual dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a sucumbência recíproca já estabelecida
”
(ID. 302074890).

Pois bem.

Inicialmente, é incontroverso que a relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, eis que a Empresa Apelada, embora pessoa jurídica,
utiliza a energia elétrica como destinatária final
, não a incorporando em processo produtivo de revenda, enquadrando-se no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC,
incidindo ao caso, portanto, o regime protetivo consumerista, com todas suas garantias e princípios.

Dito isso,
o cerne da controvérsia reside na validade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 24.005,46, fundamentada pela Concessionária Apelante em suposta irregularidade detectada na unidade consumidora durante inspeção realizada em julho de 2019.

Em observância aos pressupostos teóricos que regem a matéria, consigna-se que a Resolução ANEEL no 414/2010 –
vigente à época dos fatos
– estabelece procedimentos rigorosos para caracterização de irregularidades e apuração de consumo não faturado, sendo que, em seu art. 129 e parágrafos seguintes, é imposto à distribuidora a obrigação de compor conjunto probatório robusto, assegurando ao consumidor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Especificamente
, o § 2o do art. 129 determina que “
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
”, enquanto o § 7o exige comunicação prévia ao consumidor para acompanhamento da avaliação técnica,
“(...) a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”

No caso concreto, a Apelante
ENERGISA

reconhece expressamente ter

realizado inspeções periódicas e sem aviso prévio
, revelando a natureza unilateral do procedimento,
in verbis
:

“Primeiramente, é importante esclarecer que a concessionária requerida possui equipes específicas e treinadas para a apuração de irregularidades nos imóveis dos consumidores. Essas equipes realizam
inspeções periódicas sem aviso prévio, justamente para evitar que eventuais desvios sejam corrigidos antes das visitas
.”
(destaques no original – ID. 193047425).

Embora não seja exigível aviso prévio para inspeções rotineiras,
quando constatada irregularidade que enseje cobrança de valores elevados
,
a observância do contraditório e da ampla defesa se torna imperativa
.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
É indevida a cobrança de energia elétrica realizada com base em perícia unilateral da concessionária,
sem a emissão e entrega do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ao consumidor
, nos termos da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel. (...)”
(TJ/MT. RAC 1033238-72.2021.8.11.0002, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/11/2024, DJe 25/11/2024; g. n.).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEM CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. (...). Tese de julgamento: ‘
A cobrança de recuperação de consumo exige comprovação inequívoca da irregularidade e respeito ao contraditório e ampla defesa, sendo inexigível quando apurada unilateralmente pela concessionária
. 2. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral se não há negativação do nome ou corte indevido do serviço’.”
(TJ/MT. RAC 1027127-69.2021.8.11.0003, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado.
Julgamento: 25/02/2025, DJe 26/02/2025; g. n.).

Logo,
in casu
,
ressai que a Concessionária Apelante não demonstrou adequadamente a existência da irregularidade alegada
, notadamente ao considerar que
a apresentação tardia de documentação ao ID. 302074854
, a qual restou fulminada pela
preclusão consumativa
, conforme corretamente decidido pelo magistrado singular.

Assim sendo,
não há nos autos laudo técnico oficial que comprove a irregularidade ou TOI devidamente formalizado
.

A propósito, este Tribunal tem entendimento firme de que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE DE MEDIDOR – INCIDENCIA DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – RESOLUÇÃO 41/2010 ANEEL – AUSENCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI – ENVIO DO TOI AO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVADO – RECURSO PROVIDO. O
procedimento adotado pela Energisa a título de recuperação de consumo
não obedeceu os dispositivos legais sobre a matéria
, uma vez que, quando da Lavratura do TOI, não houve assinatura do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado. Assim,
sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo
, incluindo a avaliação realizada pela Energisa,
ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, indevida a cobrança pretendida
.”
(TJMT. RAC 1043347-28.2021.8.11.0041, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/03/2024, DJe 13/03/2024; g. n).

Conquanto seja objetiva a responsabilidade da concessionária por falhas na prestação do serviço, isso não afasta a necessidade de observância do devido processo legal para imposição de cobrança ao consumidor, na medida em que a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa e pode ser elidida quando o procedimento não observa as garantias fundamentais.

Isso porque, a
teoria do risco da atividade
–
aplicável às concessionárias de serviço público
–,
impõe que eventuais falhas no sistema de controle e fiscalização não sejam integralmente transferidas ao consumidor sem a devida comprovação através de procedimento idôneo
que respeite o
contraditório
e a
ampla defesa
, sendo a orientação jurisprudencial deste Sodalício, conforme os diversos julgados alhures citados, pacífica nesse norte.

Com efeito, ainda que legítima a cobrança de recuperação de consumo, tal procedimento deve respeitar rigorosamente as normas da ANEEL e os princípios constitucionais aplicáveis,
sob pena de configurar cobrança indevida
.

Nessa perspectiva, a alegação da Apelante de que a irregularidade era "
visível externamente
" não afasta a necessidade de observância dos procedimentos regulamentares e das garantias constitucionais do consumidor;
o que não ocorreu na espécie
.

Por todo o exposto,
REJEITO a preliminar
para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por este e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025